Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704415-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de alteração do raio de monitoramento por tornozeleira eletrônica apresentado por EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI, representado por seus advogados, no contexto das medidas cautelares substitutivas impostas nos autos da ação penal n. 0724716-17.2019.8.07.0001, oriunda da Vara do Tribunal do Júri de Brasília, atualmente em fase de recurso de apelação. O requerente pleiteia a ampliação da área de restrição da tornozeleira eletrônica, sob a justificativa de que tal medida se faz necessária para o exercício de sua atividade profissional na região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro, além de outros municípios indicados, conforme oferta de emprego que lhe foi feita e aceita, estando o cumprimento das medidas cautelares sob a fiscalização do juízo deprecado de Cabo Frio/RJ. Petição acompanhada de documentos. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da petição e, caso conhecida, pelo indeferimento do pedido formulado, sob pena de efetiva distorção do recolhimento domiciliar cautelar, o qual se converteria, na prática, em liberdade plena (ID 55796185 – p. 3). É o relatório Decido. Inicialmente o pedido foi formulado nos autos originários, de relatoria da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, a qual despachou nos seguintes moldes (ID 55614515): “As questões referentes à liberdade do apelante, com aplicação de medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica, deverão ser decididas pelo d. Magistrado Relator do HC 0705478-44.2021.8.07.0000, no qual foi concedida a benesse. Desta forma, nada a prover quanto ao pedido de ID 55298747, que deverá ser dirigido à autoridade competente.” À luz dos argumentos avançados pela Procuradoria de Justiça, e considerando a ordem de habeas corpus que previamente concedeu ao indivíduo a liberdade sob o regime de monitoramento eletrônico, juntamente com o imperativo princípio da celeridade processual, não identifico entraves à deliberação do pleito em questão. Cabe ressaltar que a expansão da esfera de limitação da liberdade do indivíduo não implica alteração na natureza jurídica da decisão que instituiu a monitoração eletrônica, preservando, portanto, sua integridade e propósito original. Consta nos autos que, desde a concessão da liberdade monitorada em 27/02/2021, o paciente não registrou qualquer infração penal ou violação às medidas cautelares impostas, demonstrando comportamento compatível com o deferimento do pedido em análise. Diante dos fatos apresentados e considerando que o requerente vem cumprindo as medidas cautelares impostas de forma exemplar, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte, não se vislumbra óbice à concessão do pleito. É cediço que a finalidade das medidas cautelares é assegurar o bom andamento do processo, sem que, para tanto, se torne necessário impor ao acusado restrições desproporcionais ou que inviabilizem o exercício de atividades laborais legítimas, especialmente quando o comportamento do indivíduo durante o período de monitoramento evidencia sua adequação e compromisso com as determinações judiciais. Aliás, no HC 0702703-22.2022.8.07.0000, de minha relatoria, realcei que “o paciente vem cumprindo de forma escorreita as cautelares que lhe foram impostas, atendendo aos chamados judiciais e, inclusive já requereu, em momento pretérito, autorização para viajar, e voltou para cumprir suas medidas cautelares”. O direito ao trabalho, consagrado constitucionalmente, deve ser ponderado no contexto das medidas cautelares, de modo a permitir que o acusado mantenha sua subsistência e contribua para a sociedade de maneira produtiva, desde que tal prerrogativa não comprometa os objetivos do processo penal. A restrição imposta pela monitoração eletrônica, ao limitar o raio de atuação do requerente apenas ao município de Cabo Frio/RJ, embora inicialmente justificada, atualmente se mostra excessiva frente à comprovada oferta de trabalho e à necessidade de deslocamento para outros municípios, conforme documentação acostada aos autos. Ademais, a modificação solicitada encontra-se alinhada ao princípio da menor onerosidade das medidas cautelares, que preconiza a aplicação da medida menos gravosa ao acusado, sem prejuízo à eficácia da tutela penal. Ante o exposto, e considerando o comprovado cumprimento das medidas cautelares impostas, bem como a ausência de qualquer fato novo que desabone a conduta do requerente, DEFIRO o pedido de alteração do raio de monitoramento por tornozeleira eletrônica, para incluir a Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro, assim como os municípios de Rio Bonito e Silva Jardim, Niterói, Silva Jardim, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro (capital), Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, podendo o requerente EDUARDO HERIQUE MUSSI AMORELLI deslocar-se para tais regiões. Informe ao juízo de execução de Cabo Frio/RJ para as providências cabíveis. Encaminhe-se cópia dessa decisão para os autos do processo originário, de relatoria da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (APR 0724716-17.2019.8.07.0001). Cumprida a decisão e praticados os atos ordinatórios de praxe, arquive-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024 15:27:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator